Tribunal: TJPA
Processo: 0010153-67.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010153-67.2015.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO CAVALLEIRO DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) –

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE UMA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu por uma das vítimas, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.

2)

DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROVIMENTO –
Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME. Redimensionamento unicamente d
o valor da pena pecuniária para 13 (treze) dias multa, mantendo a decisão combatida em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
redimensionando unicamente d
o valor da pena pecuniária para 13 (treze) dias multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE CARDOSO CAVALLEIRO DE MACEDO,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6666865 - Págs. 1 a 10), que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (ID 6666866 - Págs. 5 a 22), o apelante

pleiteou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como pela ausência do depoimento de uma das vítimas em juízo. Pugnou, subsidiariamente, pelo decote
das majorantes do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do armamento, bem como do concurso de pessoas.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 6666867 - Págs. 7 a 12), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva (ID 7140697 - Págs. 1 a 7).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de maio de 2015, por volta de 11h, a vítima, Daniele Oliveira da Cruz, encontrava-se, juntamente com a sobrinha, Thais Helena da Cruz Macedo, dentro de seu veículo no Conjunto Satélite, Travessa WE 03, e no momento em que se preparava para descer do automóvel, foi abordada por três indivíduos, dentre eles o denunciado, que chegaram ao local em um veículo tipo Saveiro, cor cinza. Consta da denúncia que os agentes pararam o veículo bruscamente próximo ao automóvel da vítima e anunciaram o assalto. Ato contínuo, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, efetuou a subtração dos seguintes objetos pertencentes à vítima: 01 (um) Iphone 04; e 01 (um) tablete Navi City, cor preto, capa do EUA, além da quantia de R$100,00 (cem reais).

Consumada a infração, os agentes empreenderam fuga, porém no mesmo dia, por volta de 15h, policiais militares avistaram os indivíduos em atitude suspeita na condução da Saveiro cinza no bairro do Tapanã. Assim, iniciaram uma perseguição, que culminou com a prisão do denunciado. Por outro lado, os outros indivíduos lograram êxito na fuga, não tendo sido localizados, nem tampouco identificados. Encaminhado à autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito, mas foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo em questão, notadamente aquele que empunhava a arma de fogo no momento do fato. A
res furtiva
não foi recuperada, assim como a arma de fogo não foi apreendida.

Após a instrução, o réu fora condenado pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
bem como pela ausência de uma das vítimas em juízo,
no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através dos depoimentos concisos e coerentes das vítimas Thaís Helena da Cruz Macedo e Daniele Oliveira da Cruz em sede de investigação policial (ID 6666775 - Págs. 7 a 8), em que pese a vítima Daniele não ter sido ouvida em juízo, bem como através dos testemunhos colhidos na fase inquisitiva, reiterados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 6666782 - Págs. 3 a 4 e ID 6666788 - Págs. 30 a 31).

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente o depoimento da vítima Thaís em sede de audiência judicial ocorrida em 29/03/16 (ID 6666782 - Págs. 3 a 4), indicando o ora apelante como um dos autores do crime,
verbis:

Que estava descendo de seu veículo em frente à sua casa, juntamente com sua tia e primo, e que ao atravessar a rua, um veículo os abordou bruscamente, com três rapazes, sendo um deles o réu. Narrou, ainda, que os três estavam armados e chegaram a disparar a arma; contudo, não houve a deflagração da cápsula da bala.
Que após o crime a tia da depoente ainda tentou seguir os assaltantes, no entanto, se dirigiram a uma UPP para realizar o boletim de ocorrência, e no período da tarde do mesmo dia ligaram informando que haviam prendido um dos envolvidos no crime. Lembra que foi à Delegacia e reconheceu o denunciado como um dos envolvidos no crime. Declara que o denunciado no momento do crime gritou bastante. Que os autores do crime não desceram do carro, e que o motorista fora quem realizou o disparo. Lembra que todos os autores eram morenos e tinham semelhanças. Que d
epois de levarem um celular, um tablet e a quantia de R$ 100,00 [cem reais], evadiram-se do local, havendo o posterior reconhecimento do denunciado por parte da vítima. (...)

Corroborando com o outrora exposto, depoimento do policial militar, Luiz Nazaré Pereira da Silva (ID 6666788 - Pág. 30), relatando, em síntese, que estava em ronda, quando um carro suspeito, modelo saveiro de cor prata, passou, e resolveu abordar, contudo, o veículo empreendeu fuga para uma invasão, quando em uma rua sem saída, viu três pessoas saindo do carro em fuga, sendo que conseguiram prender somente o denunciado. Informou, por fim, que tomou conhecimento que o veículo era roubado somente após a abordagem, bem como que a placa estava clonada.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, considerando que a vítima Thais asseverou por diversas vezes em juízo o uso de arma de fogo na empreitada criminosa, bem como porque
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistentes os pleitos defensivos.

Em sequência, pugnou a defesa pelo decote das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que, novamente,
não lhe assiste razão.
Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou as duas causas de aumento, uma vez que uma das vítimas, Thaís Helena da Cruz Macedo, a exemplo do que já havia feito perante a autoridade policial (ID 6666775 - Pág. 7), afirmou que o ora apelante agiu na ação criminosa em poder de uma arma de fogo, na companhia de outros indivíduos.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, razão pela qual imperativa a manutenção das majorantes,
na fração de 1/3 (um terço), bem como a fixação da reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o ora apelante não apresentou qualquer irresignação, verifico que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Nessa toada, redimensiono a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa, mantendo-a na segunda fase no mesmo valor inicial, face a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, submetendo-a ao acréscimo de 1/3 (um terço), pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (
conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
alterando o valor
da pena pecuniária de forma definitiva para 13 (treze) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
redimensionando unicamente o valor da pena pecuniária para 13 (treze) dias multa, mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23/04/2024